Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. IMPUNGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESÍDIA PROFISSIONAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO ARBITRAMENTO E DOS JUROS A DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 17.000,00.
II. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Ademais, o réu apresentou declaração de imposto de renda comprovando sua condição financeira, razão pela qual se rejeita a impugnação à gratuidade de justiça.
III. A situação relatada é causa apta a ensejar reparação por abalo moral. Isso porque, não obstante a obrigação de meio na relação entre advogado e cliente, no caso dos autos ficou demonstrada a atecnia do réu, que não foi devidamente diligente ao formular o acordo com o plano de saúde no processo no 0717174-16.2017.8.07.0001.
IV. A situação em apreço supera o mero aborrecimento, visto que o acordo realizado pelo réu fez com que durante cerca de um ano a autora convivesse com a impossibilidade de que o plano de saúde realizasse os procedimentos necessários, o que afrontou a sua dignidade, eis que neste período somente lhe restava a alternativa de custear o procedimento reparador tão importante para a sua qualidade de vida, o que somente foi solucionado após a mera liberalidade do plano de saúde.
V. Todavia, mesmo que a atecnia tenha acarretado o abalo descrito, acrescido do desgaste na condução do problema, eis que o réu pretendia impor a terceiro o custeio das cirurgias, é necessária a adequação do valor da condenação.
VI. O constrangimento decorrente da má prestação do serviço não deve ter por referência o valor relativo aos custos para a realização da cirurgia, mas sim os aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora por ter prorrogado a sua dificuldade na realização da cirurgia reparadora, e que somente foi solucionado face a liberalidade do plano de saúde após acordo realizado em uma nova demanda que tinha por objeto um procedimento distinto, conforme já ressaltado.
VII. Ainda que demonstrado os danos decorrentes da postura da parte requerida, não se ignora que a proporcionalidade exige a análise da condição econômica da parte ré, que no caso é uma pessoa física, não possuindo capacidade financeira semelhante a de grandes conglomerados empresariais, conforme se identifica na sua declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário 2017, quando informou que seus rendimentos anuais alcançaram R$ 36.000,00 (ID 11397305).
VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo necessária a redução do montante fixado de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), garantindo a razoabilidade e proporcionalidade, compensando os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Quanto aos juros e correção monetária, tratam-se de pedidos implícitos e a sua incidência sobre a condenação independe de requerimento da parte, visto que decorre de disposição legal expressa, arts. 322, §1o, e 491, caput, ambos do CPC. Assim, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora contados a partir da citação.
X. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e reduzir o montante fixado a título de danos morais para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar que a correção monetária da condenação tenha como termo inicial a data do arbitramento e juros de mora contados a partir da citação, mantendo incólume os demais termos da sentença recorrida. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.